Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Intime-se a parte agravante, a fim de que informe quanto à satisfação da pretensão liminar por ela deduzida, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora